Tribunal: TJSP
Processo: 1055487-41.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de afastar a exigibilidade de recolhimento do ITCMD nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009 – Lei Estadual no 10.705/2000, que é clara acerca da base de cálculo a ser utilizada pelo contribuinte – Impossibilidade de inovação legislativa pela Administração para modificar base de cálculo do referido tributo – Afronta aos artigos 150, inciso I,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de afastar a exigibilidade de recolhimento do ITCMD nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009 – Lei Estadual no 10.705/2000, que é clara acerca da base de cálculo a ser utilizada pelo contribuinte – Impossibilidade de inovação legislativa pela Administração para modificar base de cálculo do referido tributo – Afronta aos artigos 150, inciso I, da Constituição Federal, e 97, inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional – Resguardada a possibilidade de arbitramento do valor, mediante regular processo administrativo, nos termos do art. 11 da Lei Estadual no 10.705/00, desde que esse não seja feito com base na previsão do Decreto Estadual no 55.002/09 – Precedentes jurisprudenciais – Sentença concessiva da ordem mantida – Apelação fazendária provida para acolher a possibilidade do lançamento tributário por arbitramento, desde que precedido de processo administrativo – Remessa necessária parcialmente provida nos mesmos termos.